Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723502-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON BARROSO OLIVEIRA AGRAVADO: JORCELINO JOSÉ BRAGA, OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, HERCULES MARQUES DE SA, PATRIOTA - DIRETORIO NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON BARROSO OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 0724550-14.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo autor, ora agravante. O agravante narra que foi eleito ao cargo de Presidente Nacional do Partido Patriota, em Convenção Nacional, ocasião em que o agravado Ovasco Roma foi eleito Vice-Presidente. Argumenta que os agravados convocaram e conduziram Convenção Nacional em que o agravante foi afastado da direção do Partido Patriota pelo prazo de 90 dias, razão pela qual ajuizou a ação declaratória na origem objetivando a declaração de nulidade daquela Convenção, sob a fundamentação de flagrante violação estatutária. Assevera que na referida reunião ficou, ainda, determinado que o Vice-Presidente assumiria o cargo de Presidente em exercício, tratando-se de “golpe político”. Afirma que a decisão liminar concedida em outro Agravo de Instrumento interposto pelo agravado Ovasco foi resultado de deslealdade processual, pois apresentou a esta Relatoria estatuto partidário de 2018, já revogado. Explica que, em razão da referida decisão judicial e da reunião da Comissão Executiva Nacional, o agravado Ovasco requereu a regularização de anotação partidária perante do eg. Tribunal Superior Eleitoral, que foi deferida pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, ocasionando a destituição do agravante do cargo de Presidente do partido. Afirma que a decisão proferida pelo TSE não guarda semelhança com o objeto da ação declaratória. Em suas razões recursais, sustenta o afastamento do agravante do cargo de Presidente configurou decisão surpresa, uma vez que não lhe foi concedida a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, porquanto não participou da reunião, violando, ainda, o artigo 9o, inciso III e artigo 70, § 6o do Estatuto partidário. Alega que o seu afastamento do cargo de Presidente do Patriota não possui previsão estatutária, tratando-se de medida sancionatória sem amparo legal. Afirma que nem a Lei 9.096/95 e nem o Estatuto partidário preveem hipótese de aplicação de penalidade cautelar de afastamento do Presidente Nacional do cargo, o que demonstra a violação ao princípio da legalidade e às normas procedimentais. Argumenta, ainda, que não deve prosperar o entendimento adotado no sentido a Convenção Nacional é o órgão supremo, e por isso poderia ratificar as deliberações de seus órgãos. Isso porque, nem mesmo a Convenção Nacional poderia ratificar os vícios procedimentais que ferem o devido processo legal, principalmente considerando a aplicação de constrição cautelar, sem previsão estatutária e sem a oportunidade de contraditório e ampla defesa. Assevera que o afastamento foi determinado pela Comissão Executiva Nacional, que não detém competência para tanto, e que tal ato não poderia ser ratificado pela Convenção Nacional, uma vez que fora praticado em violação direta ao Estatuto. Aduz, ainda, que nos termos do Estatuto do Partido, o Vice-Presidente careceria de competência para convocar a Comissão Executiva e a Convenção Nacional, sustentando que somente o Presidente poderia realizar o ato de convocação. Ressalta que o Estatuto do Partido exige a comunicação prévia acerca da realização de Convenção Nacional que vise a substituição da Presidência, contudo, o agravante não foi comunicado, o que ofende o artigo 17, “e” do Estatuto. Alega, também, que na mesma reunião, a Comissão Executiva Nacional elegeu o Sr. Hercules Marques de Sá para ocupar o cargo de Secretário de Organização da Comissão Executiva Nacional, em razão do falecimento do Sr. Nilton Alves da Silva, em afronta à norma estatutária que reservaria tal indicação ao Presidente do Partido. Afirma que o filiado deveria ter sido nomeado, e não eleito. Argumenta que a decisão proferida pelo eg. TSE apenas se manifestou sobre a regularização da anotação partidária, não repercutindo sobre o questionamento da regularidade ou não da Convenção Nacional questionada. Assim, assevera que cabe a este Tribunal verificar se houve o quórum necessário para a deliberação da Convenção. Afirma que na Convenção estavam presentes apenas 22 (vinte e dois) membros, o que demonstra a ausência de quórum e violação ao artigo 19, incisos I e II do Estatuto. Aduz que a substituição temporária do Presidente do Partido é regida pela Lei no 9.096/95, pela Resolução TSE n. 23.571/18 e pela Lei n. 6.015/73, que preveem que as alterações programáticas ou estatutárias, após registradas no Ofício Civil competente, devem ser encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Afirma que não houve registro da Convenção no Cartório de Registro Civil, o que invalida qualquer eficácia para alterar a realidade fática do partido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela, para suspender os efeitos ou declarar a ineficácia da Convenção conduzida pelos agravados em 24/06/2021, bem como todas as deliberações ali realizadas, especialmente a constrição cautelar que afastou o agravante do cargo de Presidente Nacional do Partido Patriota, bem como a eleição do Sr. Hércules Marques de Sá para a Comissão Executiva Nacional. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando os termos do pedido liminar, até o julgamento final da ação de origem. Preparo recolhido (ID 27506983 e 27506984). O recurso foi distribuído para o Exmo. Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas, da Oitava Turma Cível. O agravado Patriota – Diretório Nacional juntou petição com manifestações e documentos (IDs 27531689 ao 27531701). O recurso foi redistribuído à minha relatoria, conforme decisão de ID 27541221, proferida pelo Exmo. Desembargador Robson Vieira. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo, em parte, a decisão agravada (ID 97757202): Trata-se de ação anulatória de ato jurídico, movida por ADILSON BARROSO OLIVEIRA em desfavor de OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, JORCELINO JOSÉ BRAGA, HÉRCULES MARQUES DE SÁ e do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO PATRIOTA, partes qualificadas nos autos. (...) A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se possa divisar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, em que pese o louvável trabalho técnico empreendido pelos advogados da parte autora (inclusive com a entrega de memoriais ao julgador após a inicial), importa reconhecer, ao menos nesta sede provisória de apreciação, que não se descortina a presença concomitante de tais requisitos. Detidamente compulsado o arcabouço informativo trazido a lume, observo que o ato de afastamento, objeto da insurgência veiculada nesta sede, apresenta contornos e natureza jurídica aparentemente distintos da compreensão alcançada pelo demandante. Por certo, conquanto assevere o autor que teria o Partido, por sua Convenção Nacional, deliberado pela sumária aplicação de uma penalidade de afastamento (ID 97662823 – págs. 22/23), o que se colhe, a priori, da leitura das atas acostadas (ID 97587520 e ID 97587521), em necessário cotejo com o Estatuto (ID 97587538), é que se cuidaria, na espécie, de uma providência provida de cunho claramente cautelar e instrumental, posto que, para além de temporária (noventa dias), teria sido adotada para assegurar a adequada condução, pelos órgãos estatutários, do apuratório a ser deflagrado. Em verdade, somente ao cabo do procedimento apuratório, e, após assegurado - a tempo e modo - o exercício do contraditório, consabido corolário da ampla defesa, se poderá, eventualmente, concluir pela imposição de alguma sanção disciplinar. Conforme se acha consignado na ata extraída da assentada (ID 97587520 – pág. 15), a Convenção Nacional do Partido teria decidido pela instauração de processo disciplinar em desfavor do demandante, a ser materializado perante o Conselho de Ética Nacional, deliberando por seu afastamento da Presidência, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por igual período. Tal medida, consoante motivação expressamente externada pelos membros do órgão colegiado, encontraria antecedente no fato de ser o requerente (investigado, em tese, por desvio ético) o “Presidente da Comissão Executiva Nacional do Partido”, órgão que “conduziria a própria apuração de infração ético-partidária”, que, assim, “poderia não ocorrer de forma legítima e imparcial”. Nessa quadra, o afastamento temporário do dirigente é providência que, à luz da razoabilidade, encontra amparo em fundamento jurídico idôneo, na medida em que, de fato, poderia a apuração das condutas, pelo Conselho de Ética Nacional do Partido, restar comprometida, pelo fato de ser o suposto investigado o próprio dirigente do órgão que julgaria, em última instância, a procedência (ou improcedência) das conclusões alcançadas ao cabo do procedimento contra ele instaurado. Na esteira do que dispõe o Estatuto do Partido, em seu artigo 70, §6o, a aplicação de penalidades, às quais se sujeitariam todos os filiados ao partido (art. 70, caput), pressupõe a instauração de procedimento administrativo próprio, regulamentado pelo Código de Ética, no qual, por premissa elementar de imparcialidade, descaberia admitir a participação (como autoridade) do próprio sindicado. Com isso, o afastamento do requerente emanaria do reconhecimento de hipótese de impedimento, passível de reconhecimento pela Convenção Nacional, órgão supremo do Partido (ID 97587538 – art. 12), ao qual se atribui a competência para deliberar sobre qualquer matéria pertinente ao interesse nacional da agremiação partidária (ID 97587538 – art. 34). Tal entendimento, por via de inferência lógica, ampara a convocação da Convenção Nacional pelo Vice-Presidente do Partido, eis que, por óbvio, diante do objeto da deliberação, não se poderia expectar a iniciativa do então ocupante do cargo, sendo certo que a norma estatutária, em seu artigo 37, §2o (ID97587538 – pág. 12), legaria ao Vice-Presidente a competência para substituir o Presidente em situação de impedimento concretamente verificada. Conforme disposição inserta no artigo 38, inciso XIII, do Estatuto do Partido (ID 97587538 – pág. 15), a competência para deliberações acerca de atos de indisciplina partidária está cometida à Comissão Executiva Nacional, não se vislumbrando, assim, aparente vício na iniciativa do referido órgão, ao submeter a necessidade de apuração de condutas, imputadas ao Presidente do Partido, à Convenção Nacional, órgão superior e formalmente soberano. Impende assentar que, na posição de órgão supremo (artigo 12 - ID 97587538/pág. 4), a Convenção Nacional estaria legitimada a ratificar as deliberações de seus órgãos subalternos, notadamente aquelas de sobrelevada magnitude (artigo 34 – ID 97587538/pág. 10). Releva constatar, diante da amplitude das teses perfilhadas pelo demandante, que, na espécie, não se cuidou de reunião voltada à designação de um substituto para a Presidência, hipótese em que, à luz do que dispõe o Estatuto (art. 17, alínea e), seria imprescindível a adoção de medidas convocatórias específicas, eis que, consoante pontuado, a deliberação teve por objeto o afastamento cautelar do ocupante do cargo, sendo a assunção, pelo Vice regularmente constituído, consectário lógico e natural do impedimento do Presidente. Repise-se que, diversamente do que assevera o autor (ID 97662823 – págs. 22/23), não se trataria de imposição de penalidade de afastamento do Presidente (ou mesmo destituição), sanção que, segundo afirma, não encontraria previsão no Estatuto, mas sim de providência cautelar, havida como instrumento, aparentemente proporcional e adequado, para permitir a apuração disciplinar, e que, em tese, encontraria sustentáculo no artigo 37, §2o, parágrafo único (ID 97587538 – pág. 12), da disciplina interna do Partido. Quanto à alegada irregularidade formal, especificamente relacionada ao quórum computado para a deliberação, colhe-se dos autos indicativo que, ao menos a priori, caminharia no sentido oposto a tal assertiva autoral. Com efeito, observo que as deliberações alcançadas pela Executiva Nacional do Partido, ora impugnadas, teriam sido submetidas ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de regularização de anotação partidária. Naquela sede, consoante se colhe da decisão acostada em ID 97587539, assinada eletronicamente pelo eminente Ministro Luiz Edson Fachin, teria havido pronunciamento acerca da regularidade formal do ato colegiado, notadamente no que se refere ao quórum necessário para a tomada da decisão. Transcrevo, por sua relevância, trechos do aludido decisório: “Da leitura do Estatuto, verifica-se ainda que a Convenção Nacional é constituída pelos membros do Diretório Nacional e sua Executiva, assim como pelos Presidentes de Diretórios Regionais, Líderes do partido no Congresso Nacional e pelos Delegados Nacionais, até o limite de cinco (art. 32), pode ser realizada, de forma extraordinária, diante de matéria de interesse nacional (art. 34) e ostenta poderes específicos para a destituição de membros do Diretório Nacional (art. 33, inciso I). Verifica-se, ademais, que, por analogia com o que prescreve o art. 35, § 2o, o órgão em testilha delibera com a presença da maioria absoluta dos presentes, observada a presença de no mínimo 30% (trinta por cento) dos respectivos componentes (art. 19, I). A partir do exame da ata acostada, constata-se que os encaminhamentos alhures apontados foram acolhidos de maneira unânime, estando presentes as assinaturas de 9 (nove) dos 12 (doze) membros da Executiva Nacional, de 18 (dezoito) dos 32 (membros) do Diretório Nacional, por 4 (quatro) dos 5 (cinco) delegados nacionais (cabendo assinalar, no ponto, que a presença do Delegado Marcelo Sousa ocorreu de maneira virtual), assim como pelo Líder da Bancada na Câmara dos Deputados. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado”. Ainda que se reconheça a natureza essencialmente homologatória do aludido pronunciamento jurisdicional, a aferição dos pressupostos de validade do ato partidário, levada a efeito por autoridade judicial competente, ao menos nesta sede de exame perfunctório e não exauriente, estaria a sinalizar com o preenchimento dos pressupostos estatutários, no que se refere, especificamente, ao quórum de deliberação. No que tange à imperatividade do ato, não se poderia entender, sobretudo à luz da disciplina jurídica invocada pelo requerente, que o registro cartorário da ata (submetido a exigência fixada pelo registrador) representaria, na espécie, condição sine qua non para a eficácia da deliberação convencional. Isso porque, na esteira do que dispõe a Lei no 9.096/95, em seu artigo 10, as alterações supervenientes à criação do Partido que, necessariamente, deverão ser registradas junto ao ofício civil, são aquelas que digam com suas diretrizes programáticas ou disposições estatutárias, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o ato teria por objeto a ocupação dos cargos na estrutura organizacional da agremiação partidária. Para além, reconhece-se ao registro civil o escopo de conferir publicidade ao ato (que não se qualifica como ato complexo ou composto), de sorte que, à míngua de expressa imposição legal, não representaria pressuposto para a sua plena eficácia, emergindo, de imediato, os efeitos jurídicos que se volta a materializar. Por fim, no que se refere à designação de ocupante de cargo na estrutura diretiva do Partido (Secretário de Organização da Comissão Executiva Nacional), em face da qual se insurge o autor, com sustentáculo em vício formal, observo, em princípio, que a escolha, realizada por meio de eleição, encontraria supedâneo nos artigos 36 e 37, caput, do Estatuto (ID 97587538 – págs. 10/11), o que esmaece, ao menos nesta sede embrionária, a tese de que teria havido usurpação da competência do Presidente, a invalidar o ato eletivo. Não há, portanto, subsídios informativos que permitam, neste momento prefacial, concluir, de plano, pela existência de circunstância a conspurcar, em sua validade ou eficácia, os atos impugnados pelo demandante, para o fim de amparar, sem que se oportunize o prévio contraditório, um juízo de probabilidade do direito vindicado. Ao exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória, que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO as medidas liminarmente vindicadas. Tendo em vista que, diante do próprio objeto da demanda, a autocomposição se afigura improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, em primeira análise, a razão não assiste aos autores. O pedido liminar formulado pela parte autora tem por base a alegação de que a alteração da composição dos órgãos do partido foi realizada de maneira unilateral e ilegal, mediante a utilização do sistema SGIP. Entretanto, devem ser aprofundadas as circunstâncias nas quais a estrutura dos órgãos partidários foi alterada, de modo a se verificar se, de fato, tal alteração foi feita ao arrepio do estatuto partidário. Da análise da documentação juntada ao processo, não se permite concluir, pelo menos em sede liminar, que a nomeação dos novos delegados não encontra respaldo no estatuto partidário, sendo necessária a apuração da alegação de que não foi realizada convenção partidária. Por se tratar de prova negativa, é impossível à parte autora comprovar que a convenção não ocorreu. É de se ouvir a parte contrária para que essa possa comprovar a realização da convenção partidária. Deve-se privilegiar, assim, neste primeiro momento, o pleno funcionamento do Partido Político, estrutura essencial na democracia representativa. Os pedidos liminares formulados pelos autores possuem, em última análise, o condão de afetar de maneira sensível o regular funcionamento do partido político requerido, sendo capaz, inclusive, de inviabilizar a realização de reuniões para definir os rumos partidários. Diante disso, mostra-se temerária, em sede liminar, a intervenção do Poder Judiciário nos moldes solicitados pelos autores. Os fatos narrados evidenciam a necessidade de que seja oportunizado o contraditório, de modo que seja possível melhor delimitar de que maneira se deu a destituição e posterior nomeação dos membros dos órgãos partidários. Importante salientar que o Poder Judiciário deve se manter alheio a eventuais disputas políticas, devendo se revestir de toda cautela necessária quando da tomada de decisão que envolva intervenção em um partido político. Neste contexto, a importância da instauração do contraditório e da ampla defesa se mostra ainda mais importante. Destaque-se que, após instrução probatória, quando do julgamento do mérito da ação, caso se verifique que as alterações na composição dos órgãos partidários foram feitas de maneira irregular pelo requerido ADILSON BARROSO OLIVEIRA, eventual Convenção Nacional realizada será eivada de nulidade, o que afasta o risco de grave prejuízo ao direito dos autores. Salutar evidenciar, ainda, que o próprio 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante se recusou a registrar a ata da convenção realizada no dia 31/05/2021. Assim, evidencia-se que eventual Convenção, para ser registrada, deverá passar pela verificação de seus aspectos formais, a ser realizada pelo Cartório competente, o que, somado ao fato acima narrado, afasta a urgência necessária para apreciação do pedido liminar. A tutela, portanto, não prospera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela formulado pela parte autora. O agravante alega diversas violações legais e estatutária referente à Convenção Nacional convocada e conduzida pelos agravados, realizada em 24/06/2021. Passo à análise das alegações recursais. 1. Violação ao Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa – Aplicação de Penalidade Sem Previsão Estatutária O agravante sustenta que o seu afastamento do cargo de Presidente configurou decisão surpresa, uma vez que não lhe foi concedida a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, porquanto não participou da reunião, violando, ainda, o artigo 9o, inciso III e artigo 70, § 6o do Estatuto partidário. Alega que o seu afastamento do cargo de Presidente do Patriota não possui previsão estatutária, tratando-se de medida sancionatória sem amparo legal. Afirma que nem a Lei 9.096/95 e nem o Estatuto partidário preveem hipótese de aplicação de penalidade cautelar de afastamento do Presidente Nacional do cargo, o que demonstra a violação ao princípio da legalidade e às normas procedimentais. Sem razão. Quanto à alegação de que não foi notificado acerca da realização da Convenção, com a finalidade da garantia do contraditório e da ampla defesa, é necessário ressaltar que tal alegação demanda de produção probatória pela parte contrária nos autos de origem, que poderá demonstrar se houve ou não a ciência do agravante quanto à reunião questionada. Portanto, somente com a formação do contraditório e da instrução probatória é que o Juízo poderá analisar detida e corretamente a questão alegada. Ressalte-se que em sede de Agravo de Instrumento é incabível a dilação probatória, razão pela qual caberá ao Juízo a quo a análise da alegação no momento do julgamento do mérito. Quanto à segunda alegação, nos termos do artigo 70, § 6o do Estatuto partidário (ID 27506972), a aplicação de penalidades ali previstas, deve ser precedida de procedimento administrativo interno próprio, com a garantia do contraditório e ampla defesa: Art. 70 – (...) § 6o - Para a aplicação das penalidades previstas neste artigo, deverão ser precedidas de procedimento administrativo interno próprio, onde se atenderá os princípios do contraditório e da ampla defesa, atendendo-se os dispositivos constantes do Código de Ética do PATRIOTA. Portanto, não restam dúvidas de que a aplicação de penalidades demanda da observância do contraditório, contudo, conforme bem ressaltado pelo Juízo a quo, de acordo com a leitura da ata juntada aos autos (ID 27506973), bem como as disposições estatutárias, o que se verifica é que o afastamento foi medida cautelar e instrumental, visando assegurar a adequada condução da apuração das denúncias apresentadas contra do Presidente do partido, ora agravante. Portanto, o afastamento não se tratou de ato sanção, uma vez que eventual punição somente será aplicada ao final do procedimento de apuração, no qual restam garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ressalte-se que o próprio Vice-Presidente deixou tal questão esclarecida na reunião, ao informar aos presentes que cabe ao Conselho de Ética a aplicação de eventual penalidade, e que o afastamento ocorreria para garantir a lisura do procedimento, uma vez que, caso mantido na presidência, o investigado poderia julgar a si próprio, o que, de fato, encontra amparo na razoabilidade. Transcrevo o seguinte trecho retirado da ata de ID 27506973, pág. 7: 17) Com a palavra o Sr. Ovasco Roma Altimari Resende: Bom pessoal, a gente tem que considerar que é muito grave investigar um Presidente Nacional, uma coisa que sai da normalidade, e pelo rito do Estatuto, a denúncia vai para o Conselho de Ética Nacional e, depois, de avaliada, é enviada para a Comissão Executiva Nacional julgar e aplicar penalidades. E considerando que Adilson Barroso é o Presidente da Comissão Executiva Nacional do partido, é ele que compete dar os encaminhamentos e também julgar, é suspeito e está impedido de julgar a si mesmo, pois isso não tem imparcialidade nenhuma, nem transparência. Então proponho que o Presidente Adilson Barroso seja afastado do cargo imediatamente, para apuração do Conselho de Ética e da Comissão Executiva Nacional por 90 dias, podendo haver prorrogação por mais 90 se tiver justificativa, ponho isso em votação. Nós fizemos reiterados convites para que o Presidente Adilson Barroso para estar presente para fazer a sua defesa nesse momento (...) (destaquei) Portanto, ao menos em sede de cognição sumária própria desta fase processual, verifica-se que o contraditório e a ampla defesa constantes do Estatuto partidário serão devidamente ofertados ao agravante, e que o seu afastamento não se tratou de sanção, mas sim de verdadeira medida cautelar e temporária, visando a correta apuração das denúncias realizadas, sem violação às normas estatutárias. 2. Incompetência da Comissão Executiva Nacional e do Vice-Presidente do Partido O agravante alega que o seu afastamento foi determinado pela Comissão Executiva Nacional, que não detém competência para tanto, e que tal ato não poderia ser ratificado pela Convenção Nacional, uma vez que fora praticado em violação direta ao Estatuto. Aduz, ainda, que nos termos do Estatuto do Partido, o Vice-Presidente careceria de competência para convocar a Comissão Executiva e a Convenção Nacional, sustentando que somente o Presidente poderia realizar o ato de convocação. Sem razão. O fundamento da alegação do agravante é que houve violação ao artigo 33, incisos I e II do Estatuto. Transcrevo os dispositivos (ID 97587538, pág. 9 dos autos de origem): Art. 33 – A Convenção Nacional convocada e presidida em conformidade com os artigos 16, 17, 18, 19 e 20 seus incisos, parágrafos e alíneas do presente estatuto, será competente para: I – eleger e destituir os membros do Diretório Nacional; II – eleger e destituir os membros da Comissão Executiva Nacional Da leitura dos dispositivos, percebe-se que, de fato, é competência da Convenção Nacional destituir os membros do Diretório e da Comissão Executiva Nacional. Contudo, conforme já fundamentado, não houve a destituição do agravante do cargo de Presidente, mas somente o seu afastamento para apuração das denúncias realizadas. Ademais, conforme registrado pelo Juízo a quo, verifica-se do Estatuto que a Comissão Executiva Nacional é competente para deliberar acerca de atos de indisciplina partidária, nos termos do artigo 38, inciso XIII, o que afasta a alegação de vício de iniciativa do referido órgão. Quanto à alegação ausência de competência do Vice-Presidente para convocar a Convenção Nacional, de fato, nos termos do artigo 16, inciso I do Estatuto, a convocação deveria ocorrer pelo Presidente em conjunto com o Vice-Presidente: Art. 16 – A convocação para a realização das Convenções será feita obrigatoriamente: I – Pela Presidência da Comissão Executiva Nacional e/ou em conjunto com o Primeiro Vice-Presidente Nacional para a realização da respectiva Convenção do partido; Contudo, conforme já registrado, o Presidente além de ser o membro investigado, era o dirigente do órgão que julgaria as conclusões alcançadas ao final do procedimento contra ele instaurado. Assim, por decorrência lógica, o Presidente não teria qualquer interesse em convocar uma Convenção para tratar de assuntos referentes à sua própria investigação interna no partido, o que ampara a convocação da Convenção Nacional pelo Vice-Presidente do Partido. 3. Comunicação dos Atos Procedimentais O agravante sustenta que o Estatuto do Partido exige a comunicação prévia acerca da realização de Convenção Nacional que vise a substituição da Presidência, contudo, o agravante não foi comunicado, o que ofende o artigo 17, “e” do Estatuto. Sem razão. O dispositivo estatutário citado pelo agravante dispõe o seguinte: Art. 17 – Na convocação para a realização das Convenções deverão ser observadas as seguintes disposições: (...) e) Para os casos de Realização de Convenção Nacional que vise a substituição da Presidência e/ou da Primeira Vice-Presidência da Direção Executiva Nacional do partido, este deverá ser obrigatoriamente precedida do envio de uma comunicação oficial, formal e justificada para a sua realização, em prazo não inferior a 06 (seis) dias, e ainda dirigida obrigatoriamente para todos os membros da Direção Executiva Nacional do partido, bem como ainda a todos os Presidentes dos Diretórios Estaduais / Regionais permanentes, se houver, sendo que tal comunicação, deverá ocorrer obrigatoriamente por meio de carta registrada dos correios, e/ou pela utilização da modalidade por meio de correio eletrônico / e-mail oficial do partido; Com efeito, da leitura da ata de ID 27506973, pág. 13, verifica-se que o objetivo da Convenção não foi a substituição da Presidência, mas sim as seguintes deliberações: 1 Deliberar sobre atos do Presidente Nacional do PATRIOTA e possíveis sanções e consequências; 2 Eleição e posse para suprimento de cargo vacante por morte de Membro do Diretório Nacional e Secretário de Organização Interna Nacional do PATRIOTA; 3. Deliberação sobre alteração estatutária; 4. Deliberar sobre a possibilidade do PATRIOTA vir a ter candidatura própria à Presidência da República; 5. Outros assuntos de ordem legal e estatutária. Portanto, desnecessária a medida convocatória especificada pelo agravante. Ademais, mesmo que fosse o caso, restaria necessária a formação do contraditório para verificar a realização ou não da comunicação. Por fim, conforme registrado pelo Juízo a quo, a assunção do Vice-Presidente no cargo que ficou temporariamente, é consectário lógico do impedimento do Presidente, tendo sido aprovado pela maioria da Comissão Executiva Nacional, conforme determina do artigo 32, § 2o, parágrafo único do Estatuto. 4. Eleição Ilegal O agravante alega que na mesma reunião questionada, a Comissão Executiva Nacional elegeu o Sr. Hercules Marques de Sá para ocupar o cargo de Secretário de Organização da Comissão Executiva Nacional, em razão do falecimento do Sr. Nilton Alves da Silva, em afronta à norma estatutária que reservaria tal indicação ao Presidente do Partido. Afirma que o filiado deveria ter sido nomeado, e não eleito, e que o agravante, à época Presidente do partido, não participou da Comissão e sequer concordou com a escolha do filiado. Sem razão. Embora conste do artigo 37, § 12 do Estatuto que os cargos vagos são preenchidos por escolha do Presidente, na data em que ocorreu a Convenção o Presidente foi afastado temporariamente e o Sr. Ovasco Roma foi empossado como Presidente Nacional, por unanimidade de votos dos presentes. Assim, embora não fosse possível a nomeação de membro para ocupar o cargo vago, por parte do Presidente em conjunto com o Vice-Presidente, a Convenção Nacional, órgão supremo do partido (art. 12), elegeu o Sr. Hércules Marques para ocupar os cargo de Membro do Diretório Nacional e Secretário de Organização da Comissão Executiva Nacional. O rito parece se coadunar com as disposições contidas nos artigos 36 e 37 do Estatuto. E deve ser ressaltado que o ato de eleição por unanimidade do órgão máximo do partido, revela-se mais rigoroso que a simples escolha por parte do Presidente e Vice. 5. Quórum No que se refere ao quórum, verifica-se que as deliberações foram submetidas ao Tribunal Superior Eleitoral, para regularização da anotação partidária (ID 27506980). Embora as instâncias sejam diversas, é possível verificar que a decisão de ID 27506982 proferida pelo colendo Tribunal Superior Eleitoral, assinada pelo Exmo. Ministro Luiz Edson Fachin, realizou pronunciamento acerca da regularidade do quórum necessário para a tomada das decisões questionadas. Confira-se (ID 27506980): Da leitura do Estatuto, verifica-se ainda que a Convenção Nacional é constituída pelos membros do Diretório Nacional e sua Executiva, assim como pelos Presidentes de Diretórios Regionais, Líderes do partido no Congresso Nacional e pelos Delegados Nacionais, até o limite de cinco (art. 32), pode ser realizada, de forma extraordinária, diante de matéria de interesse nacional (art. 34) e ostenta poderes específicos para a destituição de membros do Diretório Nacional (art. 33, inciso I). Verifica-se, ademais, que, por analogia com o que prescreve o art. 35, § 2o, o órgão em testilha delibera com a presença da maioria absoluta dos presentes, observada a presença de no mínimo 30% (trinta por cento) dos respectivos componentes (art. 19, I). A partir do exame da ata acostada, constata-se que os encaminhamentos alhures apontados foram acolhidos de maneira unânime, estando presentes as assinaturas de 9 (nove) dos 12 (doze) membros da Executiva Nacional, de 18 (dezoito) dos 32 (membros) do Diretório Nacional, por 4 (quatro) dos 5 (cinco) delegados nacionais (cabendo assinalar, no ponto, que a presença do Delegado Marcelo Sousa ocorreu de maneira virtual), assim como pelo Líder da Bancada na Câmara dos Deputados. A análise realizada pelo Exmo. Ministro da Corte Eleitoral sinaliza, ao menos nesta sede de cognição sumária, que os pressupostos formais estatutários foram observados. 6. Registro da Ata O agravante afirma que não houve registro da Convenção no Cartório de Registro Civil, o que invalida qualquer eficácia para alterar a realidade fática do partido. Sem razão. O registro no Cartório de Registro Civil tem o objetivo de conferir publicidade aos atos praticados. Embora ainda não tenha ocorrido o registro, bem como tenha havido exigências por parte do Oficial Registrador (ID 27506975), tais fatos não capazes de anular imediatamente as decisões tomadas na Convenção, mormente porque as exigências cartorárias ainda poderão ser cumpridas. Assim, por toda a fundamentação supra, entendo ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de julho de 2021 18:44:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador